Tribunal: TJMT
Processo: 1011432-07.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011432-07.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[PHORMASCLIN ESTETICA, SAUDE E NUTRICAO LTDA - CNPJ: 46.096.052/0001-04 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO PAULINO - CPF: 002.151.231-07 (RECORRENTE), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1011432-07.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: LUIZ FERNANDO PAULINO.

Recorrida: CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA.

Data do Julgamento:
01/12/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO REALIZADO POR MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – VALORES BLOQUEADOS INDEVIDAMENTE - PROBLEMA RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSADOR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização, na qual, o reclamante alega a existência de falha na prestação dos serviços da requerida, sob a alegação de que fez duas venda no dia 10/02/2023, na modalidade
“crédito”,
cujo pagamento foi realizado através da máquina de cartão administrada pelo requerido, que os valores foram bloqueados pelo recorrido indevidamente, e que apesar das diversas tentativas de resolução, os valores somente foram liberados em 14/02/2023.

2.

Assim, diante de tais fatos, manejou a presente ação visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora na resolução da lide.

3.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que
“
Ocorre que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito da parte autora, bastando simples análise dos documentos trazidos pela Reclamada para facilmente constatar que o bloqueio de transações foi feito por medida de segurança
,
e que após checagem para verificar a legalidade da transação, foi feito o desbloqueio”.

4.

Conforme mencionado na sentença,
o próprio reclamante confirmou na inicial que os valores foram liberados administrativamente.
Portanto, a situação vivenciada nos autos não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, pois, quando muito, causou ao reclamante mero aborrecimento.

5.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – COBRANÇAS CONTESTADAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– COMPRA CANCELADA E VALORES ESTORNADOS – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque a compra foi cancelada e os valores foram estornados tempestivamente.

Verifica-se que a Reclamante contestou as cobranças e estas foram estornadas no mesmo mês.

Portanto, considerando que as compras foram canceladas e os créditos foram estornados, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito à ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Recorrente em resolver a questão instalada.

Sentença reformara para julgar improcedente a ação.

Recursos da Reclamada conhecido e provido.”
(N.U 1009735-02.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

6.

Portanto, não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização de dano moral.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023